Tribunal: TJPA
Processo: 0812541-49.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812541-49.2021.8.14.0028

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA JOSE AGUIAR PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA NÃO EFETIVA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTRIBUIÇÃO REGULAR AO RPPS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 7198. DIREITO SUBJETIVO À APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de 1º grau que reconheceu o direito de Maria José Aguiar Pereira à aposentadoria por idade pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará, com pagamento retroativo dos valores e honorários advocatícios. A controvérsia gira em torno da legalidade da concessão do benefício a servidora que não ocupava cargo efetivo, mas que contribuiu regularmente ao RPPS entre 1979 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se servidora sem vínculo efetivo pode obter aposentadoria pelo RPPS estadual com base em vínculo anterior à EC nº 20/1998; (ii) estabelecer se o art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002, incluído pela LC nº 125/2019, é aplicável ao caso concreto à luz da modulação dos efeitos da ADI 7198/STF; (iii) verificar se a concessão da aposentadoria viola a Lei de Responsabilidade Fiscal ou os princípios da legalidade e da reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento da ADI 7198, admite a concessão de aposentadoria a servidores não efetivos que tenham cumprido os requisitos legais até 22/08/2023, modulando os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da LC Estadual nº 125/2019 para garantir segurança jurídica e proteger direitos adquiridos.

A servidora laborou por mais de 39 anos com vínculo funcional junto ao Estado do Pará e realizou contribuições ininterruptas ao RPPS, circunstância que gera direito subjetivo ao benefício, com fundamento nos princípios da boa-fé, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A aplicação do art. 98-A da LC nº 39/2002 é válida no caso concreto, uma vez que a servidora implementou todos os requisitos legais até a data da modulação (22/08/2023), afastando a alegação de inaplicabilidade da norma em decorrência do julgamento da ADI 7198.

A concessão do benefício não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois decorre de vínculo contributivo efetivamente mantido ao longo de quase quatro décadas, inexistindo criação ou majoração de despesa sem a correspondente fonte de custeio.

Não há elementos que justifiquem a imposição da multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a concessão de aposentadoria por idade a servidora não efetiva que comprovou contribuições regulares ao RPPS estadual e implementou os requisitos legais até a data fixada na modulação de efeitos da ADI 7198/STF.

A aplicação do art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002 permanece eficaz para os casos em que os requisitos foram preenchidos até 22/08/2023.

A concessão do benefício em tais condições não viola os princípios da legalidade, da reserva legal ou a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando demonstrada a existência de contribuição previdenciária durante todo o período laborado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, I e III; 5º, XXXV; 6º; 40, caput e §13; LC nº 39/2002, art. 98-A; LC Estadual nº 125/2019; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei nº 9.717/98, art. 1º, V; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7198, Emb. Decl., Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra a decisão monocrática, que negou provimento à apelação cível manejada pela autarquia, mantendo a sentença que concedeu aposentadoria por idade à recorrida Maria José Aguiar Pereira, servidora estadual com vínculo funcional iniciado em 1979 e findo em 2017, reconhecendo-lhe o direito à inativação no Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará (RPPS), com pagamento retroativo dos valores devidos e honorários advocatícios (ID 26113746).

Nas razões do agravo interno (ID 27856198), o IGEPREV reitera que a parte agravada não seria titular de cargo efetivo, tendo ingressado no serviço público sem concurso, o que obstaria a concessão do benefício previdenciário pelo RPPS estadual, à luz do art. 40, caput e §13, da Constituição Federal, e do art. 1º, V, da Lei Federal nº 9.717/98.

Aduz, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 125/2019, que introduziu o art. 98-A à LC nº 39/2002, não seria aplicável à hipótese, e que a decisão agravada violaria os princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal e da reserva legal.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, julgando improcedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 28868622), a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício e a incidência da modulação dos efeitos da ADI 7198/STF, que assegura o direito à aposentadoria aos servidores que cumpriram os requisitos até 22/08/2023.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada está devidamente fundamentada, e que o agravo interno, por ser meramente reiterativo e deficiente, deve ser inadmitido, com aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a exame deste Colegiado reside na possibilidade jurídica de concessão de aposentadoria por idade a servidora não titular de cargo efetivo, com vínculo funcional iniciado antes da EC nº 20/1998, com base no art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002, incluído pela LC Estadual nº 125/2019, à luz da modulação dos efeitos da ADI 7198, julgada pelo STF.

DO DIREITO DA AUTORA À APOSENTADORIA

Consoante consta dos autos, a agravada laborou sob vínculo com o Estado do Pará de 08/06/1979 a 30/06/2017, totalizando mais de 39 anos de contribuição. Durante todo esse período, foram realizados recolhimentos ao RPPS estadual – o que confere direito subjetivo ao benefício e impede o enriquecimento ilícito do ente público, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da solidariedade previdenciária (art. 3º, I e III, CF/88).

A respeito do assunto, colaciono o Julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para “servidores não titulares de cargo efetivo” e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada.

Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento
. 4.
Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto. (STF,
ADI Nº 7198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/08/2023)

DA APLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LC ESTADUAL Nº 39/2002

A Lei Complementar Estadual nº 125/2019, ao incluir o art. 98-A na LC nº 39/2002, previu expressamente a possibilidade de aposentadoria de servidores não efetivos, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

I – ingresso entre a promulgação da CF/88 e a EC nº 20/98;

II – comprovação de contribuição ao RPPS estadual;

III – implementação dos requisitos até a data da publicação da lei (30/12/2019).

No entanto, a constitucionalidade do referido dispositivo foi questionada na referida ADI nº 7198/PA, cujo julgamento pelo STF declarou sua inconstitucionalidade, por violação ao art. 40, caput e §13, da CF, que restringe o RPPS aos servidores titulares de cargo efetivo. Entretanto, na fase de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão, conforme acima transcrito, conferindo eficácia ex nunc, de forma a preservar o direito dos servidores que já haviam implementado os requisitos até 22/08/2023:

No caso concreto, a agravada implementou todos os requisitos legais antes da data da modulação (22/08/2023), circunstância que afasta a tese de inaplicabilidade da LC 125/2019.

DA NATUREZA DO VÍNCULO E DA LEGITIMIDADE DO DIREITO

Embora a autora não fosse servidora efetiva, é inequívoco que trabalhou por quase quatro décadas com recolhimento de contribuições ao RPPS estadual. Negar-lhe a aposentadoria, após esse longo histórico de contribuição, equivaleria a negar a proteção previdenciária constitucionalmente assegurada.

A doutrina é clara ao afirmar que o vínculo precário não pode servir de justificativa para subtrair direitos previdenciários de quem contribuiu regularmente:

“O sistema previdenciário deve ser interpretado conforme o princípio da dignidade da pessoa humana, o que impede qualquer forma de enriquecimento sem causa por parte do Estado, especialmente quando há recolhimento efetivo de contribuições.”

(MARTINS, Sérgio Pinto. Previdência Social. São Paulo: Atlas, 2022. p. 213)

A conduta da Administração, ao reter contribuições sem garantir o benefício correspondente, viola o art. 6º da CF/88, que reconhece a previdência como direito social, além de afrontar os arts. 1º, III, e 5º, XXXV, da Carta Magna.

DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Ademais, imperioso ressaltar que a concessão do benefício à autora não implica criação, majoração ou extensão de benefício sem fonte de custeio, porquanto já existia recolhimento contributivo sobre a remuneração da servidora. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não pode ser interpretada de forma a impedir o exercício de direitos subjetivos consolidados.

Desta feita, a decisão monocrática recorrida está plenamente alinhada com o ordenamento jurídico, a jurisprudência do STF, e a legislação vigente, especialmente à luz da modulação de efeitos da ADI 7198, que preserva situações jurídicas constituídas até 22/08/2023.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu o direito da parte agravada à aposentadoria pelo Regime Próprio do Estado do Pará, com base na LC nº 39/2002 e na modulação dos efeitos da ADI 7198.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da ausência de evidente caráter protelatório.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025